Tribunal: TJDFT
Processo: 0707309-55.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707309-55.2020.8.07.0003 RECORRENTE: ELAINE GOMES VERÍSSIMO RECORRIDO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO DA RÉ. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ART. 282, §1o, DO CPC. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. SENTENÇA FAVORÁVEL. ANULAÇÃO INCABÍVEL. APELAÇÃO AUTORAL. INCAPACIDADE LABORAL. RECONHECIMENTO PELO INSS. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONCESSÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NÃO CABIMENTO. COBERTURA DE INVALIDEZ LABORATIVA PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA. APÓLICE. COBERTURA DE INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – IPA – E INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA – IFPD. INSURGÊNCIA RECURSAL. IPA. ACIDENTE PESSOAL. INEXISTÊNCIA. ART. 5o DA RESOLUÇÃO CNSP No 117 DE 22/12/2004. EXCLUSÃO EXPRESSA DE DOENÇAS, INCLUÍDAS AS PROFISSIONAIS. APLICAÇÃO DO ART. 20 DA LEI No 8.213/91. IMPOSSIBILIDADE. SISTEMAS NORMATIVOS DISTINTOS. ARTIGOS 3o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO-LEI No 73/66, E 5o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CIRCULAR SUSEP No 302/2005. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Demonstrada pelo Juízo sentenciante, no caso concreto, a desnecessidade de prova pericial, já que a controvérsia não envolve o grau de incapacidade, mas apenas a adequação da moléstia à cobertura contratada, considerando, ainda, a juntada de perícia judicial realizada em ação previdenciária pela própria autora, não há que se falar em cerceamento de defesa da ré, máxime porque esta não sofreu prejuízo com a sentença de improcedência do pedido, atraindo a norma insculpida no art. 282, § 1o, do Código de Processo Civil. 2. Os contratos de seguro, nos moldes da Circular no 302/2005 da SUSEP, podem trazer cobertura de (i) invalidez permanente por acidente (IPA); (ii) invalidez laborativa permanente total por doença (ILPTD); e (iii) invalidez funcional permanente total por doença (IFPD). 3. Nos termos do artigo 11 da Circular no 302/2005 da SUSEP, a cobertura de invalidez permanente por acidente garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto. 4. Segundo o art. 5o da Resolução CNSP no 117 de 22/12/2004, acidente pessoal é “o evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento, e causador de lesão física, que, por si só e independente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a morte, ou a invalidez permanente, total ou parcial, do segurado, ou que torne necessário tratamento médico”, estando expressamente excluídas do conceito “as doenças, incluídas as profissionais, quaisquer que sejam suas causas, ainda que provocadas, desencadeadas ou agravadas, direta ou indiretamente por acidente, ressalvadas as infecções, estados septicêmicos e embolias, resultantes de ferimento visível causado em decorrência de acidente coberto”. 5. Constatada, na apólice envolvida, a cobertura de invalidez permanente por acidente (IPA), mas tratando-se de segurada acometida de alterações degenerativas da coluna vertebral e no joelho direito, não há que se falar em acidente pessoal, afastando-se o risco coberto. 6. O art. 20 da Lei no 8.213/91, que considera acidente de trabalho as doenças profissionais e as doenças do trabalho, é voltado às relações jurídicas envolvendo Seguro Social, de âmbito previdenciário, não extensível aos contratos de seguro no campo do Direito Civil, visto que ambos os sistemas possuem normas especiais, não sendo possível, nesse contexto, sobrepor o conceito de acidente de trabalho estabelecido na norma previdenciária ao de acidente pessoal regido pela norma civil, sob pena de se desvirtuar a lógica jurídica das coberturas oferecidas nos seguros privados. Inteligência dos artigos 3o, parágrafo único, do Decreto-lei no 73/66, e 5o, parágrafo único, da Circular SUSEP no 302/2005. 7. Apelações conhecidas e não providas. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 7o, inciso XXVI, da Constituição Federal, 421, 422, 423, 424, 757 e 776, todos do Código Civil, sustentando que a sua aposentadoria por invalidez reconhecida pelo INSS é o bastante para caracterizar o seu direito à indenização securitária, porquanto o contrato de seguro do qual é beneficiária é proveniente de convenção coletiva de trabalho. Defende que o seguro contratado pela sua empregadora com a recorrida lhe garante o recebimento de indenização por invalidez decorrente de doença que a tornou incapaz de exercer sua atividade laborativa de vigilante, não se exigindo, portanto, que a sua incapacidade abarque toda e qualquer atividade profissional. Invoca dissenso interpretativo quanto ao ponto, colacionando julgados deste Tribunal de Justiça e do STJ para ilustrar a divergência. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados PAULO ANTÔNIO MÜLLER, OAB/RS 13.449, e MARCO AURÉLIO MOREIRA, OAB/RS 35.572 e postula a majoração dos honorários advocatícios em favor do seu patrono. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, §11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Portanto, o disposto no artigo supramencionado não se aplica ao exame de admissibilidade de recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido, devendo a questão ser submetida ao juízo natural para a análise da pretensão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 7o, inciso XXVI, da CF. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Revela-se inviável o exame de ofensa a dispositivos e preceitos constitucionais, em recurso especial, tarefa reservada pela Constituição da República ao Supremo Tribunal Federal.” (AgInt nos EDcl nos EREsp 1131069/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 6/4/2021). Melhor sorte não colhe o apelo especial em relação à apontada ofensa aos artigos 421, 422, 423, 424, 757 e 776, todos do CC, uma vez que eles não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre os aludidos dispositivos legais não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AgInt no AREsp 1647183/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/4/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise das cláusulas do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, a mesma sorte colhe o apelo especial, uma vez que, conforme pacífica jurisprudência do STJ: “Reconhecida a ausência de prequestionamento da norma objeto da divergência jurisprudencial, inviável a demonstração do referido dissenso em razão da inexistência de identidade entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento do recurso especial pela alínea c.” (AgInt no AREsp 1536599/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/4/2021). Outrossim: “É firme o entendimento desta Corte no sentido de que ‘os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial’” (AgInt no REsp 1890753/MA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 6/5/2021). Em atenção do pedido de ID 26001150, determino que as publicações referentes à parte recorrida, sejam feitas também em nome do advogado MARCO AURÉLIO MOREIRA, OAB/RS 35.572. Por fim, em relação ao pedido de publicação em nome do advogado PAULO ANTÔNIO MÜLLER, OAB/RS 13.449, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021